Tribunal: TJMT
Processo: 0030458-32.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030458-32.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONILSON ROSA DA SILVA - CPF: 010.459.791-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONILSON ROSA DA SILVA - CPF: 010.459.791-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANEZIA PATRICIA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 050.258.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRELIMINAR DA DEFESA
– ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS –

ART.
240, §2o E ART. 244
DO CPP –
PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER DA PGJ
.

1.
A revista pessoal do agente e seu veículo, no qual foram apreendidos
1.453,82
g de maconha, não é ilícita, pois calcada em fundadas suspeitas caracterizada pelo nervosismo demonstrados por ele e o adolescente que o acompanhava, ao notar a presença da guarnição policial. Inteligência do art.
240, §2o e do art. 244
do CPP;

MÉRITO
–
1. RECURSO DEFENSIVO
–
1.1.
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO

– IMPOSSIBILIDADE –

PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP

–
1.2
REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE – PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO
– 1.3.
EXCLUSÃO
DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI DE DROGAS
– IMPERTINÊNCIA – TRÁFICO COMETIDO EM COAUTORIA COM ADOLESCENTE –
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
2.1
. REGIME PRISIONAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA E REINCIDÊNCIA –
3. APELO DA DEFESA DESPROVIDO E DO
PARQUET
PROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.

A mera alegação de desconhecimento da existência da droga ocultada no interior do seu veículo que conduzia, sem respaldo no conjunto probatório, não permite o reconhecimento da inocência do apelante, sobretudo, quando há várias divergências nas versões apresentadas para negar a autoria delitiva, não existindo, nos autos, sequer um elemento concreto de prova que ampare o álibi invocado;

1.2.
Os cinco anos referentes ao período depurador da reincidência é contado entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime. Não transcorrido o quinquídio, impossível a exclusão da referida agravante;

1.3
.
A comprovação de que

o

crime de Tráfico foi praticado em companhia de adolescente autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da lei antidrogas;

2.1
.
A apreensão de 1.453,82g de maconha com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal com alicerce no art. 42 da lei pertinente, aliada à reincidência do apelante apenado com 6 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, impõe a fixação de regime prisional fechado nos termos do art. 33, § 2o,
b
, e § 3o do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jonílson Rosa da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 anos, 6 meses e 5 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
660 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de droga majorado
pelo envolvimento de menor de idade previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei n. 11.343/06 c/c art. 61, I, do CP.

Irresignado,
Jonílson Rosa
requer,
preliminarmente
, que seja declarada a
ilicitude das provas produzidas
a partir da apreensão do entorpecente com a consequente anulação da ação penal, pois a
busca pessoal não foi realizada conforme a lei processual vigente
. Vencido nesta tese ele almeja, no
mérito
do apelo, ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
; que haja o
afastamento
da agravante da
reincidência
e da causa de
aumento
de pena prevista no
art. 40, VI da Lei Antidrogas
(Fls. 446/466).

As contrarrazões são pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito,
pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 480/493).

Também inconformado, o
Ministério Público
se valeu do duplo grau de jurisdição a fim de que seja imposto, ao sentenciado, o regime prisional
fechado
(Fls.
392/399).

Se contrapondo a tal pretensão a defesa pugna o
desprovimento
do apelo (Fls.
469/472).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
da defesa e, no
mérito, pelo desprovimento
de seu recurso, bem como, pelo
provimento do apelo ministerial
, conforme sumário que segue (Fls. 498/512):

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06) – Irresignação do Ministério Público – Pleiteia a fixação do regime fechado – Necessidade – Circunstância judicial desfavorável (art. 42 da LD) e a reincidência, ensejam a aplicação do regime prisional mais gravoso – Irresignação do réu – Preliminar : Suscita ilegalidade da apreensão da droga, porquanto precedida de busca pessoal ilícita – Improcedência – Ação policial realizada mediante fundadas suspeitas – Réus encontrados empurrando um veículo em via pública, no período noturno, apresentando nervosismo com a presença policial – Justificativa idônea – Mácula inexistente – Mérito: Almeja a absolvição – Alega ausência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade provadas – Réu preso em flagrante transportando 1,453 kg de maconha no seu veículo – Escusas inverossímeis – Condenação escorreita – Postula o afastamento da agravante da reincidência – Descabimento – Período depurador não esgotado – Inteligência dos arts. 63 e 64, ambos do CP – Requer o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Comprovado o envolvimento de adolescente na senda criminosa – Condenação escorreita – Pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021